Tribunal: STF
Processo: HC 243914
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de desrespeito a superior. Direito Penal Militar. Acordo de não persecução penal. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Flavio Moreira de Sousa contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal Militar no HC 7000441-29.2024.7.00.0000/RJ, que indeferiu o pedido de liminar (evento 1).



    O paciente está sendo processado criminalmente perante a 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar pela suposta prática do delito insculpido no art. 160 do CPM (desrespeito a superior).



     



    No presente writ, a Defesa pugna pela mitigação do verbete da Súmula 691/STF. Sustenta o cabimento de envio da mencionada ação penal para o Ministério Público Militar, para o fim de oportunizar o acordo de não persecução penal. Aduz a violação do princípio da isonomia, tendo em vista o precedente não vinculante estabelecido em sede de HC 232.254/STF. Argumenta a aplicação da legislação processual penal comum em caso de omissão legislativa de lei especial. Salienta o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 28-A do CPP. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da ação penal militar 7000365-72.2024.7.01.0001/RJ.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3, fls. 44-46):



    “(...).



   É oportuno reproduzir parte da Decisão proferida pela Autoridade tida como coatora, em relação ao pleito do ora Paciente, in verbis (evento 127 da APM):



    "[...] Além dos aspectos legais apontados, registra-se que pacificado está o assunto no âmbito desta Justiça Castrense, em face da edição da Súmula nº 18, do Egrégio Superior Tribunal Militar, publicada em 22.08.2022, que sedimentou o seguinte entendimento: 'O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União'. Logo, em que pese toda a argumentação e ao elogiável raciocínio jurídico desenvolvidos pela digna Defesa, o mencionado instituto não pode ser celebrado nesta Justiça Castrense, como bem sustentou o Órgão Ministerial. 



    Assinala-se, ainda, que este Conselho não desconhece a respeitável Decisão proferida pela Egrégia 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal em sede do HC nº 232.254, na direção da aplicabilidade do instituto a esta Justiça especializada, no entanto, de acordo com a sistemática do Direito Brasileiro não apresenta ainda a douta deliberação a natureza vinculativa das instâncias inferiores, como ocorre com súmula vinculante e decisões do plenário.". (Grifos originais.)



    O deferimento do pedido liminar, como requer a Defesa, pressupõe os seguintes requisitos: fundamento relevante (fumus boni iuris) e risco de ineficácia da medida ( periculum in mora).  Verifica-se que o douto Colegiado a quo agiu em consonância com o Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM. Ademais, mister se faz ressalvar que o entendimento emergido nos autos do Habeas Corpus 232.254/PE, da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, produziu efeito somente entre as partes do mencionado writ. 



    In casu, não se revela manifesto o fumus boni juris, necessário ao deferimento da liminar, visto que, de imediato, não se vislumbra qualquer afronta a dispositivos legais ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora. Ao contrário, o entendimento estampado na Decisão combatida extrai seu fundamento do entendimento pacificado desta Corte Superior Castrense. 



    Dessa forma, na situação em tela, não se mostra razoável, em sede de cognição sumária, obstar a marcha processual da Ação Penal Militar (APM) nº 7000365-72.2024.7.01.0001/RJ, uma vez que o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha do Brasil indeferiu o pedido de aplicação do ANPP à luz do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência do STM.



     Ademais, como dito alhures, não observo, de plano, ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a providência emergencial suscitada, inviabilizando, portanto, o deferimento da medida liminar requerida. 



    Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Tribunal Superior no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “In casu, não se revela manifesto o fumus boni juris, necessário ao deferimento da liminar, visto que, de imediato, não se vislumbra qualquer afronta a dispositivos legais ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora. Ao contrário, o entendimento estampado na Decisão combatida extrai seu fundamento do entendimento pacificado desta Corte Superior Castrense”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator